Tribunal: TJSP
Processo: 2261160-47.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Mandato - Agravo de Instrumento – Ação de exigir contas – Insurgência contra decisão que julgou procedente o pedido formulado na ação e condenou os réus a prestar contas no prazo de 15 dias, sob pena de não lhes ser lícito impugnar as que a autora apresentar, nos termos do artigo 550, § 5o, do CPC. Prestação de contas em contestação que se revelou insuficientemente instruída com documentos

Ementa:
Mandato - Agravo de Instrumento – Ação de exigir contas – Insurgência contra decisão que julgou procedente o pedido formulado na ação e condenou os réus a prestar contas no prazo de 15 dias, sob pena de não lhes ser lícito impugnar as que a autora apresentar, nos termos do artigo 550, § 5o, do CPC. Prestação de contas em contestação que se revelou insuficientemente instruída com documentos comprobatórios do valor efetivamente levantado pelos réus – Procedência do pedido, que comporta manutenção - Decisão mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000426558
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2261160-47.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante LAUR
DAS GRACAS RAMALHO, é agravada FERNANDA ASSEF GALLUCCI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2261160-47.2019.8.26.0000 -Voto no 13.941
2
Voto no 13.941
Agravo de instrumento no 2261160-47.2019.8.26.0000
Comarca de Ribeirão Preto 10a Vara Cível
Juíza de Direito: Rebeca Mendes Batista
Agravante: Laur das Graças Ramalho
Agravada: Fernanda Assef Gallucci
Mandato - Agravo de Instrumento Ação de exigir contas
Insurgência contra decisão que julgou procedente o pedido
formulado na ação e condenou os réus a prestar contas no prazo de
15 dias, sob pena de não lhes ser lícito impugnar as que a autora
apresentar, nos termos do artigo 550, § 5o, do CPC. Prestação de
contas em contestação que se revelou insuficientemente instruída
com documentos comprobatórios do valor efetivamente levantado
pelos réus Procedência do pedido, que comporta manutenção -
Decisão mantida - Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão proferida a fls. 279/283 dos autos de origem, que julgou procedente o
pedido formulado em ação de exigir contas e condenou os réus a prestar contas
no prazo de 15 dias, sob pena de não lhes ser lícito impugnar as que a autora
apresentar, nos termos do artigo 550, § 5o, do CPC. Consignou ainda aquela
decisão que, em sendo necessário, será realizado exame pericial (§6o do artigo
550 do CPC).
Pleiteia o agravante a reforma da decisão, argumentando
que “... a r. Juíza da Comarca de Monte Alto, onde se iniciou o processo,
simplesmente arguiu sua incompetência ...”, que a decisão foi proferida “... em
09/10/2019, determinando a intimação do autor e do réu, o que ocorreu através
da publicação no D.O.E, no dia 11/10/2019. Certo que, eventual prazo
processual, se operaria a partir de 12/10/2019. No entanto, sem qualquer
aguardo dos autos em cartório, e sequer a existência de despacho de remessa
dos autos para a 10a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto, a r. Juíza da 10a
Vara, em 22/10/2109 proferiu a r. sentença ...” rejeitando a impugnação à
gratuidade da justiça e afirmando que “... De ilegitimidade passiva ad causam não
se há falar, porque não se trata simplesmente de advogado substabelecido sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2261160-47.2019.8.26.0000 -Voto no 13.941
3
obrigação de prestar contas, mas sim de advogado contratado pela parte autora e
que realizou levantamento de depósitos judiciais. Assim, na condição de
mandatário, tem legitimidade para figurar no polo passivo de ação de prestação
de contas...”, e ainda, “... A preliminar de inépcia da inicial por falta de interesse
de agir não prospera, pois a ação de prestação de contas é a via adequada e
necessária a que a autora obtenha o provimento jurisdicional pretendido...”, “...
Com o advento no Novo Código de processo Civil, a decisão que na primeira fase
da ação de prestação de contas reconhece o direito do autor de exigi-las possui
natureza jurídica de decisão interlocutória de mérito, porquanto não põe fim à
fase de conhecimento do processo com fundamento nos artigos 485 ou 487 do
Código de Processo Civil...”, “....No caso dos autos, a obrigação dos réus de
prestarem contas à autora decorre do contrato de prestação de serviços
advocatícios e o artigo 34, XXI, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil
estabelece que constitui infração disciplinar recusar-se, injustificadamente, a
prestar contas ao cliente de quantias recebidas dele ou de terceiros por conta
dele. Não bastasse, a autora, em réplica, impugnou de forma fundamentada e
específica as contas apresentadas pelos requeridos. Desse modo, julgo
procedente o pedido e condeno os requeridos a prestarem contas no prazo de 15
dias, sob pena de não lhes ser lícito impugnar as que a autora apresentar, nos
termos do artigo 550, § 5o, CPC. Em sendo necessário, será realizado exame
pericial (§6o do artigo 550 do CPC) ....”, sustenta que “... a inobservância dos
prazos processuais, estão acarretando enormes prejuízos ao agravante, que
ficou impedido de exercer sua ampla defesa e o princípio do contraditório...”, “... A
Agravada, de forma atabalhoada, gerou um tumulto processual, ao inserir, nos
autos, diversos documentos impertinentes ao seu pedido, conseguindo, criar
celeumas evitáveis...”, “... Foi demonstrado, nos autos, pelo agravante a
prestação de contas, levando-se em consideração os depósitos realizados pela
Procuradoria do Estado, e não os informados pelo DEPRE, pois esses não foram
os valores depositados nos autos...”. Sustenta que prestou as contas devidas,
enfatizando que o Sr. Francisco de Assis Ferreira Gallucci, tinha três herdeiros,
um dos quais era pai da agravada, que faleceu e deixou, além dela, mais dois
herdeiros. Discorre sobre o valor a que cada herdeiro faria jus. Requer o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2261160-47.2019.8.26.0000 -Voto no 13.941
4
provimento do recurso, a fim de declarar a nulidade da r. decisão do Juízo da 10a
vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto - SP, e, caso assim não se entenda, a
fim de declarar as contas como prestadas.
Recurso tempestivo e preparado.
Ausente pedido liminar.
Contraminuta a fls. 27/34, com preliminar para a aplicação
ao agravante de penalidade por litigância de má-fé. Assevera a agravada que o
agravante, ao afirmar que foi cerceado em seu direito de defesa, tenta alterar a
verdade dos fatos, pois tendo sido intimado a especificar as provas que pretendia
produzir, deixou decorrer sem manifestação o prazo de 10 dias que foi concedido
às partes. No mérito, pede que seja negado provimento ao recurso.
Este o relatório.
O presente recurso não comporta provimento.
Colhe-se dos autos que a ação de exigir contas foi ajuizada
por Fernanda Assef Gallucci contra Laudecir Aparecido Ramalho e Laur das
Graças Ramalho, e foi distribuída, inicialmente, à 2a Vara da Comarca de Monte
Alto SP.
Os réus foram citados e apresentaram individualmente suas
respostas. O ora agravante alegou em sua contestação,
preliminarmente, e com relação ao que aqui interessa, a incompetência do juízo e
afirmou, com relação às contas, que a Procuradoria Geral do Estado não teria
concordado com o depósito efetuado pelo Departamento de Precatórios do
Tribunal de Justiça
DEPRE nos autos da execução que tramitou contra a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2261160-47.2019.8.26.0000 -Voto no 13.941
5
Fazenda Pública e ofertou impugnação, cujo demonstrativo do cálculo já se
encontrava juntado aos autos pela autora. Alegou, assim, que o levantamento
que realizou nos autos da execução - e que é objeto de questionamento - foi em
valor menor do que aquele afirmado, de modo que o valor que entregou à autora
corresponderia ao total do que lhe era devido e que, ademais, se a autora
entendia que algum saldo lhe era devido, deveria ter ajuizado ação de cobrança.
Informou o valor que no seu entender fora objeto de
levantamento naqueles autos, bem como dos descontos a que estava sujeito e o
valor do rateio pertinente entre os herdeiros e Francisco de Assis Ferreira
Gallucci, avô da agravada.
Instruiu
a
contestação
com
um
único
documento,
consistente na cópia do comprovante de transferência do valor de R$55.963,51
para conta bancária de titularidade da agravada.
Em réplica, a autora impugnou as alegações da
contestação, notadamente, a conta apresentada, afirmando que ela não foi
instruída com documentos comprobatórios do valor efetivamente levantado pelos
advogados nos autos da execução e que a planilha de cálculo elaborada
unilateralmente pela Procuradoria Geral do Estado não era suficiente para a
comprovação do real valor líquido a eles liberado. Sustentou que o valor
levantado pelos advogados seria maior do que aquele afirmado, de modo que
ainda faria jus à diferença no total de R$ 27.728,39
Seguiu-se despacho do juízo, que assim consignou:
“Antes de deliberar sobre as questões preliminares e sem
prejuízo do eventual julgamento antecipado, esclareçam as
partes, em 10 dias, se tem interesse na realização de
audiência de conciliação.
Em hipótese negativa, nesse mesmo prazo, especifiquem as
provas que eventualmente pretendam produzir, justificando-
as.
Int” (fls. 265 dos autos de origem)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2261160-47.2019.8.26.0000 -Voto no 13.941
6
Deste despacho o agravante foi intimado por publicação
disponibilizada no DJe, em 13.8.2019, não se tendo notícia de que sobre ele
tenha se manifestado até 9.10.2019, quando o juízo proferiu decisão em que
acolheu a preliminar de incompetência do juízo e determinou a remessa dos
autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Ribeirão Preto SP.
Desta nova decisão o agravante foi intimado por publicação
disponibilizada no DJe, em 11.10.19.
A análise dos autos digitais na origem demonstra que em
22.10.2019, já tendo sido distribuído o processo à 10a Vara Cível da Comarca de
Ribeirão Preto SP, fora ali proferida a decisão agravada.
Suscita agora o agravante a existência de nulidade por não
terem sido observados prazos para a remessa dos autos à Comarca de Ribeirão
Preto SP, mas esta alegação não pode ser acolhida, posto que não logrou
demonstrar de que forma a inobservância do prazo para a eventual interposição
de recurso lhe poderia ser prejudicial. Se a insurgência se dava contra a decisão
que acolheu a preliminar, que suscitou em contestação, ele não tinha interesse
em recorrer.
Nem se diga, que teria sido prejudicado por não ter se
manifestado sobre as provas que pretendia produzir, pois quando da remessa
dos autos à Comarca de Ribeirão Preto, há muito já tinha decorrido o prazo para
tanto, sem que tivesse se manifestado e, ademais, nem mesmo neste recurso
refere a necessidade de produção de qualquer prova, limitando-se a defender
que devem ser acolhidas as contas que prestou na contestação.
Com efeito, não há possibilidade do reconhecimento da
nulidade, sem que seja demonstrado efetivo prejuízo sofrido pela parte que a
alega.
No mais, não comporta reforma a decisão que julgou
procedente o pedido e condenou os réus a prestar contas no prazo de 15 dias,
sob pena de não lhes ser lícito impugnar as que a autora apresentar, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2261160-47.2019.8.26.0000 -Voto no 13.941
7
do artigo 550, § 5o, CPC, e consignou a possibilidade de, em sendo necessário,
se realizar exame pericial, nos termos do § 6o do artigo 550 do CPC.
Isto porque não há controvérsia quanto à existência da
relação contratual para a prestação de serviços advocatícios, do que decorre a
obrigação dos réus de prestar contas e, de fato, os argumentos trazidos pela
autora/agravada em réplica são relevantes, em especial, no que diz respeito à
alegada falta de comprovação dos valores que foram efetivamente levantados
pelos advogados (réus), nos autos da execução que tramitou contra a Fazenda
Pública.
Nesta esteira, é de rigor a manutenção da decisão
agravada.
Por fim, não se vislumbra, ao menos por ora, que o
agravante tenha incidido em conduta descrita no artigo 80 do CPC, razão pela
qual deixa-se de impor a ele pena por litigância de má-fé.
Por estas razões, meu voto nega provimento ao recurso.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator